Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728479-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Gustavo Nogueira Guillen Taboada Edison Carvalho Martins Pedro Coelho de Souza Figueiredo Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gustavo Nogueira Guillen Taboada conjuntamente com Edison Carvalho Martins, e por Pedro Coelho de Souza Figueiredo, contra o acórdão que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelos embargantes (Id. 38395153). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator